Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-83.2019.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
Danos de que o autor foi vítima em decorrência de acidente de trânsito causado por ter perdido o controle do veículo, após ter um pneu estourado ao passar por buraco existente na via – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção das vias públicas - Nexo de causalidade entre a conduta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
Danos de que o autor foi vítima em decorrência de acidente de trânsito causado por ter perdido o controle do veículo, após ter um pneu estourado ao passar por buraco existente na via – Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à manutenção das vias públicas - Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado – Danos materiais devidamente comprovados – Reparação pelos danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 – Ausência de prova tendente à fixação de indenização pelos lucros cessantes - Sentença de improcedência reformada – Sucumbência mínima do autor.

Recurso provido em parte.